Tribunal: TCU
Processo: 025.887/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2011. (no da TCE no sistema: 1427/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania (MC), em desfavor de Sr. José Fernando Moreira da Silva, ex-prefeito do município de Paudalho/PE (gestão: 2009 a 2012), em razão da não comprovação da regular aplicação, em face da omissão no dever de prestar contas, dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), visando à execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Fernando Moreira da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. José Fernando Moreira da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/1/2011 6.300,00 24/2/2011 6.300,00 15/3/2011 6.300,00 27/4/2011 6.300,00 31/5/2011 6.300,00 9/6/2011 6.300,00 17/7/2011 6.300,00 15/8/2011 6.300,00 13/9/2011 6.300,00 19/10/2011 6.300,00 11/11/2011 6.300,00 22/12/2011 6.300,00 13/1/2011 1.128,08 14/2/2011 1.128,08 17/3/2011 1.128,08 11/4/2011 1.128,08 6/5/2011 1.128,08 8/6/2011 1.128,08 11/7/2011 1.128,08 8/8/2011 1.128,08 12/9/2011 1.128,08 11/10/2011 1.128,08 22/11/2011 1.128,08 14/12/2011 1.128,08 4/2/2011 4.500,00 24/2/2011 4.500,00 20/7/2011 4.500,00 18/10/2011 4.500,00 18/10/2011 4.500,00 20/10/2011 4.500,00 13/12/2011 4.500,00 16/12/2011 4.500,00 17/1/2011 8.500,00 14/2/2011 8.500,00 17/3/2011 7.500,00 8/4/2011 7.500,00 11/5/2011 7.500,00 6/6/2011 7.500,00 11/7/2011 7.500,00 10/8/2011 7.500,00 8/9/2011 7.500,00 7/10/2011 7.500,00 21/11/2011 7.500,00 14/12/2011 7.500,00 9.3. aplicar ao Sr. José Fernando Moreira da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. esclarecer ao responsável Sr. José Fernando Moreira da Silva que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis; informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa.